Tribunal: TJMT
Processo: 1019214-74.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019214-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alteração de Coisa Comum]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEI SAMUEL PEREIRA - CPF: 163.900.988-47 (ADVOGADO), SIDNEI SAMUEL PEREIRA - CPF: 163.900.988-47 (AGRAVANTE), HAMOA RESORT RESIDENCIAL - CNPJ: 27.363.995/0001-01 (AGRAVADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1019214-74.2023.8.11.0000 –
Alta Floresta
.

Agravante:
Sidnei Samuel Pereira.

Agravado:
Hamoa Resort Residencial.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA -

CONDOMÍNIO – ALTERAÇÃO DE ESPAÇO DE USO COLETIVO APROVADA EM ASSEMBLÉIA DE MORADORES - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução do processo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1019214-74.2023.8.11.0000 –
Alta Floresta
.

Agravante:
Sidnei Samuel Pereira.

Agravado:
Hamoa Resort Residencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Sidnei Samuel Pereira, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação declaratória de nulidade da assembléia geral ordinária, indeferiu a tutela de urgência, que objetiva a suspensão de todas as decisões tomadas na décima terceira assembleia geral ordinária de condomínio do Hamoa Resort Residencial, consignando que poderá ser reanalisada após a apresentação da contestação.

Irresignado, aduz o agravante, em suma, que busca amparo no Poder Judiciário para tornar inválida a decisão de aprovação por maioria simples do item 05 da ata da 13ª assembleia geral ordinária do condomínio Hamoa Rosort Residencial (53 votos a favor e 24 contra), realizada no dia 16 de maio de 2023, que aprovou a alteração do espaço comum denominado Salão Infantil em Espaço Gourmet, contrariando a própria convenção do condomínio e legislação vigente, que exige a maioria qualificada de 2/3 para sua aprovação.

Firme em seus argumentos requer a concessão da tutela antecipada recursal, no sentido de “
suspender a realização de qualquer obra de mudança do salão de festa infantil para uma terceira área gourmet
” e para que o agravado
se abstenha de emitir boleto de cota extra para arrecadação de valores para realização da obra em questão.
No mérito, pelo provimento do recurso
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
180560164).

As informações foram prestadas (id.
181840722).

O agravado apresentou contraminuta, pelo desprovimento do recurso (id.
187968174).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1019214-74.2023.8.11.0000 – Alta Floresta.

Agravante:
Sidnei Samuel Pereira.

Agravado:
Hamoa Resort Residencial.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Sidnei Samuel Pereira
move
ação de declaratória de nulidade da assembléia geral ordinária
contra
Hamoa Resort Residencial
, aduzindo,
para que torne inválida a decisão que aprovou pela maioria simples o item 05 da ata da décima terceira assembleia geral ordinária de condomínio por (53 votos a favor e 24 votos contra), realizada no dia 16 de maio de 2023, a alteração do espaço comum denominado SALÃO INFATIL em ESPAÇO GOURMET, contrariando a própria convenção do condomínio e a legislação vigente, que exige maioria qualificada para sua aprovação (artigo 1.351 do Código Civil).

Alega que a alteração do espaço de uso coletivo foi uma proposta feita pela diretoria e não pelos moradores e que acarretará o desembolso de valores pela agravante para que seja feito a mudança, e tendo êxito na demanda, este terá que desembolsar novamente valores para que seja desfeito as alterações no salão de festa infantil do condomínio, para o retorno a forma originária.

Por tais motivos, postulou a concessão da tutela de urgência para que anulada a
assembléia que aprovou o item 05 - mudança do salão de festa infantil, para que lá passasse a funcionar uma terceira área gourmet, por não ter sido observada previsão legal que exige quórum qualificado para sua aprovação e
, para que o agravado se abstenha de emitir
boleto de cota extra para arrecadação de valores para realização da obra em questão.

O douto magistrado
a quo
, entendendo que a ausência de
elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano

indeferiu a tutela de urgência pretendida, por não vislumbrar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC.

Contra essa decisão se insurge o agravante
, alegando que
não existe justificativa plausível para aprovação da perseguida alteração, de pouco uso do espaço alegada pela diretoria
“(...) não ser ocupado com frequência.”

Além disso, segue afirmando que a aprovação obtida em assembléia não pode prevalecer, pois a extinção/substituição de um edifício ocorreu de forma irregular, para beneficiar uma minoria em desfavor de uma maioria, pois fora realizada por maioria simples, o que contraria o disposto nos artigos 1.341, inciso I, e 1.351, ambos do Código Civil, que determina para o caso de obras voluptuárias e alteração de destinação de um edifício de uso comum, devem ter 2/3 da aprovação de todos os condôminos, ou seja, para o caso concreto, seriam 372 votos aprovando e não 53, como consta em ata de assembléia.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso,
é cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a prova inequívoca do dano ou prejuízo irreparável causado aos moradores, sendo que é necessário verificar se é uma reforma classificada como “útil” do salão de festa infantil visando transformá-lo em espaço gourm
et,

“com a integração do anexo da cozinha já existente com o salão de festa também existente, sem alterar a destinação
“como afirmado pelo agravado em sua contraminuta ao recurso (id. 187968174) ou se é alteração de unidade imobiliária já existente no condomínio de uso comum, caracterizando “mudança de destinação”, sendo que tais afirmações demandam dilação probatória durante a instrução do feito.

Após apuração do tipo de obra/benfeitoria que será ou não executada é que poderá se aferir o quórum regular para votação pelos condôminos.

Nesse sentido, bem pontuou o juízo:

“
A tutela de urgência recomenda cautela, motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido de concessão de liminar, eis que, analisando os documentos que acompanharam a exordial, não há elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, vez que não há nos autos prova manifesta capaz de comprovar, em sede de cognição sumária, o prejuízo enorme prejuízo causado aos moradores, vez que apenas 01 (um), ora autor, dos 558 (quinhentos e cinquenta) moradores do Hamoa Resort Residencial que manifestou seu inconformismo com a decisão que aprovou pela maioria SIMPLES o item 05 da ata da décima terceira assembleia geral ordinária de condomínio do Hamoa Resort Residencial (53 votos a favor e 24 votos contra), realizada no dia 16 de maio de 2023, a alteração do espaço comum denominado SALÃO INFATIL em ESPAÇO GOURMET
.

Bem como,
é cediço que os condôminos, por meio da Convenção de Condomínio, têm a liberdade de estipular reformas, custeio de obras e despesas condominiais, de modo que, aprovada pelo
quórum
regular, a Convenção assume status de norma cogente frente às relações condominiais. Assim, o autor não aponta qualquer nulidade porventura existente na votação da aludida Convenção do Condomínio, limitando-se a discutir o que fora decidido livremente pela minoria dos condôminos.

Assim, ao compulsar os autos não se vislumbra qualquer documento hábil a demonstrar sequer indícios de irregularidade aptos a ensejarem nesta fase processual, a concessão da tutela pretendida, haja vista que a documentação carreada aos autos restringe-se apenas as alegações da parte autora de que a modificação do SALÃO INFATIL em ESPAÇO GOURMET causaria enormes prejuízos aos moradores.
”
(id. 179199190 - negritei).

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONDOMÍNIO - SUPOSTA IRREGULARIDADE NA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE AUTÔNOMA DOS AGRAVADOS – DEMOLIÇÃO / DESFAZIMENTO DA CONSTRUÇÃO - MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A apuração de eventual irregularidade na obra de ampliação da unidade habitacional dos agravados, demanda dilação probatória e até mesmo perícia técnica.

Assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, para autorizar a demolição/desfazimento imediato da construção, encontra óbice ainda na irreversibilidade da medida pleiteada, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada
.”
(RAI n.º 1001715-48.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.05.2021 – destaquei).

Diante disso, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Assim, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, assim como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024